Tribunal: STF
Processo: CC 8469
Classe: CC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL VINCULADO À TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. AFIRMAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA PREVISTO NA ALÍNEA O DO INCISO I DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. UTILIZAÇÃO DO INCIDENTE PROCESSUAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.



    Decisão: Trata-se de conflito positivo de competência suscitado pelo Grupo PMA (Paranapanema S.A., CDPC Centro de Distribuição de Produtos de Cobre Ltda. e Paraibuna Agropecuária Ltda.), empresas em recuperação judicial, em face do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do Juízo da 1ª Vara Regional Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª Região Administrativa Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Juízo da Recuperação Judicial).



    Na origem, o suscitante teve deferido pedido de recuperação judicial, na data de 13.12.2022, pelo Juízo da 1ª Vara Regional Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª Região Administrativa Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos de nº 1001409-24.2022.8.26.0260. 



    Paralelamente, integrava, também, polo processual no Agravo em Agravo de Instrumento no Recurso de Revista 1267-46.2017.5.05.0131, que tramita no Tribunal Superior do Trabalho, perante o qual requereu a liberação e transferência de valores referentes a depósitos recursais trabalhistas para a conta judicial vinculada ao processo de recuperação, conforme diretrizes da Lei 11.101/2005 e previsão expressa em seu plano de recuperação judicial (Docs. 7 e 9). Fundou seu pedido na competência centralizadora do juízo recuperacional para atos de execução e constrição sobre o patrimônio da(s) recuperanda(s).



    Contudo, o Tribunal Superior do Trabalho, ao analisar o referido pedido de liberação de depósito recursal e “’imediata transferência de valores existentes nos autos’ para a conta judicial indicada na petição”, entendeu-se por incompetente para apreciar o “pedido de liberação de valores, pois este não se insere no âmbito de competência deste Juízo, mas sim do Juízo da Vara do Trabalho de origem, perante o qual deverá ser requerido” (Doc. 13). 



    É o relatório. Decido.



    De plano, entendo que o presente incidente não deve ser conhecido.



    Com efeito, a alínea o do inciso I do artigo 102 da Constituição da República, arrola hipóteses de cabimento de competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar “os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal”.



    In casu, os suscitantes pugnam pela i) manutenção da competência exclusiva do Juízo da 1ª Vara Regional Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª Região Administrativa Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo quanto os atos relativos à execução, indisponibilidade, constrição ou expropriação do acervo patrimonial abarcados pela Recuperação Judicial 1001409-24.2022.8.26.0260; e ii) determinação para que o Tribunal Superior do Trabalho transfira imediatamente os valores depositados em juízo trabalhista vinculados às empresas recuperandas.



    Sucede que o Tribunal Superior do Trabalho, ao apreciar o Agravo Interno no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista 1267-46.2017.5.05.0131, entendeu ser incompetente para apreciar o pedido, verbis:



    “NADA A DEFERIR quanto ao pedido de liberação de valores, pois este não se insere no âmbito de competência deste Juízo, mas sim do Juízo da Vara do Trabalho de origem, perante o qual deverá ser requerido.” (Doc. 13 - destaquei).



    Ao que consta, tem-se, diversamente do que alegado pelas suscitantes, manifestação negativa da Corte Trabalhista, a descaracterizar o suscitado conflito de competência amparado na parte final da al. o do inc. I do art. 102 da CRFB/1988, “entre estes” — no caso, o Tribunal Superior do Trabalho — “e qualquer outro tribunal”, sabendo-se não haver indicação nos autos acerca da existência de qualquer manifestação ou pronunciamento do Tribunal Superior suscitado que possa configurar o conflito. 



    Deveras, o suscitante pretende que esta Suprema Corte analise, em sede de conflito de competência, entendimento do Tribunal Superior do Trabalho que infirma a sua pretensão. No ponto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de ser incabível a utilização do conflito de competência como sucedâneo recursal. 



    Nesta esteira, colaciono ementas de julgados do Plenário desta Suprema Corte no mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALEGADO CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO: INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO INCIDENTE PROCESSUAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (CC 8457-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 03/11/2025, destaquei)



    “Agravo regimental. Conflito de competência. Juízo universal da falência. Desconsideração da personalidade jurídica da empresa falida. Conflito não conhecido. 



    I. Caso em exame 1. Conflito positivo de competência entre o Tribunal Superior do Trabalho e o juízo universal da falência. Insurgem-se os suscitantes contra decisão da Justiça do Trabalho que atingiu o patrimônio pessoal dos sócios da empresa falida em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida configura, ou não, competência exclusiva do juízo da falência (Lei nº 11.101/2005, art. 82-A, parágrafo único). 



    III. Razões de decidir



    3. Conflito de competência não formado. A instauração de conflito pressupõe a existência de manifestação expressa de ambos os juízos antagônicos quanto à sua competência, positiva ou negativa, para o processamento do feito. No caso, o juízo das falências jamais se pronunciou quanto à sua competência para a desconsideração de personalidade jurídica da empresa falida. Precedentes. 



    4. Sujeição do patrimônio pessoal dos sócios ao concurso de credores. Incabível o argumento de que os efeitos da falência atingiriam, automaticamente, os sócios da empresa falida, pois, tratando-se de sociedade por ações, não existem sócios de responsabilidade ilimitada (Lei nº 6.404/76, art. 1º). A sentença declaratória de falência é clara ao delimitar a quebra apenas à sociedade, não atingindo o patrimônio pessoal dos sócios. 



    5. Competência. A norma inscrita no art. 82-A, parágrafo único, da Lei de Recuperação e Falência (incluído pela Lei nº 14.112/2020) não institui competência absoluta em favor do Juízo das Falências. Apenas condiciona a desconsideração da personalidade jurídica à observância dos requisitos legais (CC, art. 50) e processuais (CPC, art. 133 a 137). Não se trata, portanto, de norma de competência, mas de garantia instituída em favor dos sócios e administradores, para evitar que sejam estendidos a eles os efeitos da falência sem o devido processo legal. 



    6. Incabível a utilização do conflito de competências com o fim de provocar a manifestação antecipada dos Tribunais superiores sobre o mérito da controvérsia discutida nas instâncias inferiores. A jurisprudência desta Corte tem rejeitado o uso indevido dessa especial figura processual como indevido sucedâneo recursal ou via imprópria de impugnação de decisões judiciais. Precedentes. 



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo conhecido e improvido. (CC 8318-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, DJe 15/08/2025, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELA INCOMPETÊNCIA OU COMPETÊNCIA PARA APRECIAR DETERMINADA CAUSA. USO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA COM SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1 – A competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para apreciar conflito de competência, nos termos do art. 102, I, “o”, da Constituição Federal, só se instaura mediante a manifestação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de sua competência ou incompetência para apreciar determinada causa ( C 7.778-AgR, Rel. Min. CÁRMÉN LÚCIA, Plenário, DJE de 14/03/2013) 



    2 - A jurisprudência da CORTE é pacífica no sentido de que é inadmissível a utilização de conflito de Competência como sucedâneo recursal. Precedentes. 



    3 – Agravo Interno a que se nega provimento.” (CC 8299-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27/06/2023, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SUSCITAÇÃO PELA PARTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 



    1. O conflito de competência é instrumento processual vocacionado a definir o órgão adequado à análise de determinada pretensão, sendo indispensável que diferentes juízos se declarem competentes ou não para o julgamento da demanda. Precedentes. 



    2. A figura processual do conflito de competência não se presta à busca de providências de natureza material, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo de recurso a fim de impugnar pronunciamento judicial. 



    3. Agravo interno desprovido.” (CC 8208-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 17/03/2023, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AL. O DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONFLITO ENTRE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO NÃO CARACTERIZADO. USO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (CC 8066-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 27/09/2019, destaquei)



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA SUA INSTAURAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Para que reste caracterizado o conflito de competência, é mister que haja manifestações expressas de mais de um juízo afirmando sua competência, ou incompetência, para o processamento de um mesmo processo, manifestações essas que devem ser feitas nos autos de um único processo. 



    2. A existência de diferentes demandas tramitando regulamente perante Juízos diversos, alegadamente a versar sobre o mesma tema, não configura hipótese legal para a instauração de conflito positivo de competência. Precedentes. 



    3. Na hipótese de diversidade de feitos, o conflito apenas estaria caracterizado se ambos os juízos se manifestassem, de forma expressa, sobre a reunião ou a separação das ações, o que não ocorreu no caso. 



    4. Em situações em que diferentes ramos da Justiça afirmam sua respectiva competência para o processamento das ações, dá-se o fenômeno da litispendência, e não o do conflito de competência. 



    5. A litispendência se resolve no julgamento de cada um desses processos, o que efetivamente ocorreu, pois a alegação já foi rejeitada por todas as instâncias da Justiça do Trabalho que se debruçaram sobre sua análise. 



    6. Inadmissível também se mostra a utilização do conflito de competência como sucedâneo recursal, para abreviar a regular tramitação do litígio e submetê-lo, de imediato, à apreciação da Suprema Corte. 



    7. Agravos regimentais não providos.” (CC 7706-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 16/12/2013, destaquei)



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do presente conflito positivo de competência, nos termos do artigos 951 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como do inciso VIII do artigo 932 do CPC/2015, c/c §1º do artigo 21 do Regimento Interno do STF.



    Comunique-se, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e ao Juízo da 1ª Vara Regional Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª Região Administrativa Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente